Tribunal: STF
Processo: Rcl 80325
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta por Companhia Nilza Cordeiro Herdy de Educação e Cultura, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, proferido nos autos do Processo 0099933-40.2020.8.19.0001, assim ementado:



    “APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PANDEMIA. DEMANDA VISANDO À REVISÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL, ALEGANDO DESEQUILÍBRIO CAUSADO PELA PANDEMIA DA COVID-19, BEM COMO REPARAÇÃO PELOS DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DETERMINANDO APLICAÇÃO DE DESCONTOS NAS MENSALIDADES DO ANO DE 2020, VARIANDO O PERCENTUAL A DEPENDER DO MÊS (30% E 15%). RECURSO DA PARTE AUTORA REQUERENDO, PRELIMINARMENTE, A ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E, NO MÉRITO, A MAJORAÇÃO E EXTENSÃO DO DESCONTO NA MENSALIDADE, BEM COMO A PROCEDÊNCIA DO SEU PEDIDO COMPENSATÓRIO PELOS DANOS MORAIS. RECURSO DA PARTE RÉ REQUERENDO A IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO AUTORAL, OU QUE SEJA CONSIDERADA A SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DA PARTE AUTORA. APENAS O RECURSO DA PARTE AUTORA MERECE EM PARTE PROSPERAR. 



    PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: INVERSÃO OPE LEGIS DO CDC QUE SE MOSTRA SUFICIENTE PARA EQUILIBRAR A RELAÇÃO. FATOS INCONTROVERSOS NOS AUTOS. QUESTÃO MERAMENTE DE DIREITO. LOGO, A AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO DE INVERSÃO OPE JUDICIS DO ÔNUS DA PROVA NÃO TRAZ QUALQUER PREJUÍZO À PARTE AUTORA. PROVA REQUERIDA PELA PARTE AUTORA (PLANILHA CONTÁBIL) QUE SE MOSTRA DESIMPORTANTE PARA O DESLINDE DA DEMANDA. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR QUE SE REJEITA. 



    PRELIMINAR DE NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA A DECISÃO DO STF: SENTENÇA QUE NÃO FOI FUNDAMENTADA NA LEI ESTADUAL 8.864/2020. CONSTOU EXPRESSAMENTE DO DECISUM QUE A REFERIDA LEI FOI DECLARADA INCONSTITUCIONAL, SENDO AFASTADA A SUA APLICAÇÃO. PRELIMINAR QUE SE REJEITA. 



    MÉRITO: TEORIA DA IMPREVISÃO. AULAS QUE PASSARAM A SER MINISTRADAS DE FORMA VIRTUAL, DIANTE DAS MEDIDAS RESTRITIVAS CAUSADAS PELA PANDEMIA DA COVID-19. PARTE RÉ QUE RECONHECEU QUE A MODIFICAÇÃO DA FORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CAUSOU DESEQUILÍBRIO NA RELAÇÃO CONTRATUAL E FIRMOU TAC EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONCEDENDO DESCONTOS AOS ALUNOS. SENTENÇA QUE APESAR DE RECONHECER A POSSIBILIDADE DE O ALUNO BUSCAR INDIVIDUALMENTE O DIREITO QUE ENTENDE POSSUIR, APLICOU O PERCENTUAL PREVISTO NA REFERIDA ACP. POSSIBILIDADE. PERCENTUAL PREVISTO NO REFERIDO TAC QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DESCONTO APLICADO NA SENTENÇA QUE SE MOSTRA CONDIZENTE COM OS PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, INCLUSIVE PARA OS CASOS DO CURSO DE MEDICINA. POR OUTRO LADO, MERECE PROSPERAR O PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO DESCONTO. A PARTE AUTORA DEMONSTROU QUE ATÉ JUNHO DE 2022 OCORREU MUDANÇA NA GRADE CURRICULAR, INCLUSIVE COM RODÍZIO E REVEZAMENTO EM AULAS PRÁTICAS, QUE JUSTIFICA A AMPLIAÇÃO DO PRAZO DE DESCONTO CONTEMPLADO NA SENTENÇA. ALÉM DISSO, A PARTE RÉ PETICIONOU AOS AUTOS DECLARANDO QUE O DESCONTO PREVISTO NO REFERIDO TAC FOI ESPONTANEAMENTE ESTENDIDO ATÉ O FINAL DO ANO DE 2021. LOGO, NÃO SE MOSTRA RAZOÁVEL QUE A AUTORA SEJA EXCLUÍDA DE TAL CONDIÇÃO, APENAS PELA PROPOSITURA DA PRESENTE AÇÃO. 



    DANO MORAL: QUESTÃO MERAMENTE PATRIMONIAL, QUE NÃO TEM O CONDÃO DE CAUSAR ABALO PSÍQUICO. PANDEMIA QUE TROUXE SITUAÇÃO NOVA E INESPERADA AOS CONSUMIDORES E AOS PRESTADORES DE SERVIÇO. PARTE AUTORA QUE NÃO DEMONSTROU QUALQUER SITUAÇÃO QUE PUDESSE ENSEJAR REPARAÇÃO PELO DANO EXTRAPATRIMONIAL. 



    ÔNUS SUCUMBENCIAIS: SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA QUE MERECE SER MANTIDA. PARTE RÉ QUE DEU CAUSA A PROPOSITURA DA AÇÃO, VEZ QUE NÃO ATENDEU AO PEDIDO ADMINISTRATIVO DA PARTE AUTORA PARA CONCESSÃO DE DESCONTO, APENAS O FAZENDO POSTERIORMENTE COM A ASSINATURA DO CITADO TAC. POR SUA VEZ, A AUTORA PLEITEOU DESCONTO EM PERCENTUAL SUPERIOR AO CONCEDIDO, ALÉM DE REPARAÇÃO PELOS DANOS MORAIS, PEDIDO ESTE JULGADO IMPROCEDENTE. PARTE RÉ QUE DEVE RESPONDER PELOS HONORÁRIOS RECURSAIS DIANTE DA IMPROCEDÊNCIA DO SEU RECURSO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO PARA PRORROGAR O DESCONTO DE 15% ATÉ A MENSALIDADE DE JUNHO DE 2022, INCLUSIVE..” (eDOC 12, ID: be501715, pp. 1-4)



    Narra a parte reclamante que foi ajuizada ação na origem objetivando a revisão do contrato de prestação de serviços educacionais sob a argumentação de onerosidade excessiva superveniente e desequilíbrio contratual, fundado no fato de ser a requerente estudante do Curso de Medicina e que, em razão das medidas compulsórias de isolamento social para o combate e prevenção à Covid-19, as aulas presenciais foram substituídas por aulas mediadas por tecnologia da informação e comunicação (TICs), o que justificaria a redução do valor das mensalidades. 



    Nesses termos, sustenta que o Tribunal reclamado, ao estender à beneficiária o desconto de 15% sobre o valor da mensalidade também para o período de janeiro de 2021 a junho de 2022, ofendeu a autoridade desta Corte, consubstanciada nas ADPFs 706 e 713.



    Para tanto, argumenta que “a 5ª Câmara de Direito Privado desconsiderou completamente a tese firmada através do julgamento das ADPFs 706 e 713, isto porque, deixou de aplicar os entendimentos firmados por meio do controle concentrado de constitucionalidade, na medida em que realizou interpretação judicial unicamente fundamentada na eclosão da pandemia e no respectivo efeito de transposição de aulas presenciais para ambientes virtuais, assim como em suposta redução de custos por parte da instituição de ensino, o que é inconstitucional”. (eDOC 1, p. 7)



    Assevera, ainda, que “manteve a prestação dos serviços educacionais, investindo nos melhores recursos tecnológicos para a ministração das aulas e conteúdo programático, seguindo as diretrizes contidas nos pareceres do Conselho Nacional de Educação (CNE) sobre a educação superior na pandemia”. (eDOC 1, p. 14)



    Por fim, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. No mérito postula a procedência da reclamação para cassar o ato reclamado, “a fim de aplicar o entendimento fixado no julgamento das ADPFs 706 e 713 por esse e. STF, no sentido de que seja reconhecida a inconstitucionalidade do v. acórdão proferido pela 5ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro”. (eDOC 1, p. 40)



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Ademais, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (...).”



    Na espécie, sustenta-se violação ao decidido por esta Corte no julgamento da ADPFs 706 e 713.



    No ponto, registro que no julgamento das referidas ADPFs 706 e 713, Rel. Min. Rosa Weber, fixou-se a inconstitucionalidade das interpretações judiciais que, de maneira genérica e ampla, concedam a redução das mensalidades das universidades com fundamento unicamente na pandemia de Covid-19, sem prejuízo da apreciação judicial da avença, também à luz das especificidades contratuais surgidas após a eclosão da pandemia e da necessidade de manutenção da prestação do ensino. Nesse sentido, confira-se a ementa do precedente:



     



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR PRIVADAS. PANDEMIA DE COVID-19. REVISÃO CONTRATUAL. MENSALIDADES. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. CONHECIMENTO PARCIAL DA ARGUIÇÃO PARA O CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DE DECISÕES JUDICIAIS. JULGAMENTO DEFINITIVO. LEI Nº 14.040/2020. DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIANTE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS. INCONSTITUCIONALIDADE DA CONCESSÃO DE DESCONTOS LINEARES POR VIOLAÇÃO DA LIVRE INICIATIVA, DA ISONOMIA, DA AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA E DA PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 1º, IV, 170, 209, 5º, CAPUT, E 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROCEDÊNCIA. 1. Legitimidade ativa ad causam da Associação Nacional das Universidades Particulares – ANUP (art. 103, IX, da Constituição da República), em interpretação mais abrangente do conceito de ‘entidade de classe’, na linha da jurisprudência mais atual do Supremo Tribunal Federal. Reconhecimento da pertinência temática com o objeto da demanda. Entidade representativa, em âmbito nacional, dos interesses das universidades e instituições de ensino superior privadas. 2. Ajuizamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental em face do conjunto de decisões judiciais, decisões e atos de natureza administrativa, atos normativos e projetos de atos normativos que versam sobre controle de preços no ensino superior privado no contexto das medidas de isolamento social adotadas para enfrentamento da pandemia da COVID-19. Impugnação genérica e sem delimitação do conteúdo das decisões e atos administrativos alegados. Inviabilidade do processamento da arguição quanto aos projetos de lei, seja sob o prisma singular, seja sob o aventado estado de coisas inconstitucional: controle preventivo de constitucionalidade como uma etapa do próprio processo legislativo. Ausência de observância do requisito da subsidiariedade para a apreciação dos atos normativos consistentes em leis formais. Insuficiência dos meios processuais ordinários e do universo do sistema concentrado de jurisdição constitucional para imprimir solução satisfatória à controvérsia judicial objeto da arguição. 3. Cabimento da ADPF para apreciação de lesão a preceito fundamental provocada por interpretação judicial. Subsidiariedade atendida. Suficientemente relevante a controvérsia constitucional. 4. Julgamento definitivo do mérito em razão: (i) da postulação formalizada; (ii) da completa coleta das informações jurídicas; e (iii) da apresentação dos argumentos necessários para a solução do problema constitucional posto, com respeito aos direitos fundamentais processuais. Perfectibilização do contraditório efetivo e presença de elevado grau de instrução processual. 5. O problema constitucional referente à controvérsia advinda de decisões judiciais com entendimentos diversos quanto à possibilidade de, no contexto da pandemia de Covid-19, determinar judicialmente a redução das mensalidades, semestralidades ou anuidades a serem pagas às instituições de ensino superior em razão unicamente do fato de o ensino ter deixado de ser prestado de forma presencial. Impacto da pandemia do novo coronavírus na área educacional reconhecido pela Lei n.º 14.040/2020. Flexibilização excepcional do cumprimento do mínimo de dias de atividade acadêmica. Inauguração de regramento para assegurar o desenvolvimento do ensino mediante atividades não presenciais a fim de permitir a integralização da carga horária exigida. 6. Decisões que deferem descontos gerais e lineares, com disciplinas díspares e percentuais diversos. Presunção de prejuízo automático de uma das partes. A imposição de descontos lineares desconsidera as peculiaridades de cada contrato individualmente considerado e viola a livre iniciativa, por impedir a via da renegociação entre as respectivas partes envolvidas. Precedente. 7. Interpretações judiciais a evidenciarem situação apartada da isonomia. Em se tratando de decisões judiciais, ausentes causas constitucionais que validem tratamento diferenciado – igualdade material –, as hipóteses análogas hão de ser igualmente tratadas.8. Cabe a cada universidade ou instituição de ensino superior gerir os específicos contratos educacionais e efetuar eventuais negociações para descontos na contraprestação financeira de acordo com a peculiaridade de cada curso e com a realidade econômica particular de cada discente, sem prejuízo da apreciação judicial da avença, também à luz das especificidades contratuais surgidas após a eclosão da pandemia e da necessidade de manutenção da prestação do ensino sob o novel formato exigido. A concessão de descontos lineares gera relevante impacto na obtenção de recursos financeiros suficientes, em detrimento da autonomia universitária garantida na Lei Fundamental. 9. Na compreensão desta Suprema Corte, o texto constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões de seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. Violação do dever de fundamentação (art. 93, IX, da Carta Magna) não configurada. 10. Ausência de afronta ao ato jurídico perfeito e à segurança jurídica. A teoria da imprevisão mitiga legitimamente a força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) em nome da preservação da avença de forma equilibrada. 11. A fixação de reduções ou descontos lineares nas contraprestações devidas às instituições revela desproporcionalidade. Não há adequação da medida à tutela do direito do consumidor-estudante concebido de forma genérica e ampla, fulcrada em um raciocínio de presunção. Inexiste adequação da solução adotada para tutelar também a saúde, a manutenção do ensino, o equilíbrio financeiro das instituições, a função social das empresas, dentre outros aspectos relevantes. Inobservância da necessidade: menos gravosa exsurge a possibilidade de negociação concreta em via conciliatória entre as partes – com resultado sujeito ao escrutínio judicial –, caso a caso, à luz das circunstâncias fáticas efetivamente demonstradas. De difícil verificação a proporção entre o meio (interferência judicial geral e abstrata nos contratos de ensino superior privado para reduzir a contraprestação devida por estudantes) e o fim (proteção econômica do consumidor-estudante em razão do desequilíbrio contratual acarretado pela pandemia). O sopesamento entre os custos e benefícios da interferência conduz à conclusão de que os custos suportados pelas instituições superam os benefícios que poderiam ser ofertados aos discentes que verdadeiramente necessitem renegociar a contraprestação prevista contrato celebrado. A generalidade da medida culmina no desfrute da benesse também por quem de nenhum modo sofreu perda econômica efetiva em decorrência da pandemia de Covid-19. 12. À luz da necessária observância dos preceitos fundamentais da livre iniciativa, da isonomia, da autonomia universitária e da proporcionalidade, é inconstitucional decisão judicial que, sem considerar as circunstâncias fáticas efetivamente demonstradas, deixa de sopesar os reais efeitos da pandemia em ambas as partes contratuais, e determina a concessão de descontos lineares em mensalidades de cursos prestados por instituições de ensino superior. 13. Conhecimento parcial da arguição de descumprimento de preceito fundamental e, na parte conhecida, pedido julgado procedente para afirmar a inconstitucionalidade das interpretações judiciais que, unicamente fundamentadas na eclosão da pandemia de Covid-19 e no respectivo efeito de transposição de aulas presenciais para ambientes virtuais, determinam às instituições de ensino superior a concessão de descontos lineares nas contraprestações dos contratos educacionais, sem considerar as peculiaridades dos efeitos da crise pandêmica em ambas as partes contratuais envolvidas na lide. 14. A presente decisão não produz efeitos automáticos em processos com decisão com trânsito em julgado” (ADPF 713, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 29.03.2022; grifos nossos)



     



    Na espécie, o Tribunal de origem, consignou a necessidade da redução proporcional das mensalidades, tendo em vista a parcialidade com que o serviço estaria sendo prestado.



    Entretanto, determinou a concessão de desconto de forma geral e linear, sem apontar as especificidades do caso, fundamentando a decisão tão somente na transposição das aulas presenciais para ambientes virtuais, utilizando-se, ainda, de parâmetro estabelecido em ação civil pública que em nada se relaciona com a demanda apresentada, o que contraria o princípio da autonomia universitária e da livre iniciativa.



    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “Trata-se de ação revisional c/c indenizatória, na qual a parte autora afirmou que era ao tempo da propositura da ação aluna do 6º período de medicina da faculdade ré. Informou que em decorrência da pandemia foram adotadas diversas medidas temporárias de prevenção ao contágio da Covid-19, que impactara contrato firmado entre as partes, já que o curso possuía diversas matérias práticas que foram suspensas. A autora defendeu que as aulas chegaram a ser totalmente suspensas no primeiro mês da pandemia no país (março de 2020), e que retornaram de forma remota ao final deste mês, com exceção das aulas práticas. Informou que requereu desconto na mensalidade, mas a ré apenas ofereceu parcelamento, em que pese a suspensão das aulas práticas. Aduziu que a não concessão do desconto causou dano moral, devendo este ser reparado. 



    Diante destes fatos e fundamentos, propôs a presente ação visando à revisão do contrato, com a concessão de descontos de 60% (sessenta por cento) nas mensalidades, além de reparação pelos danos morais. 



    Sentença do juízo de origem julgando parcialmente procedente o pedido, para com a concessão de descontos de 15% (quinze por cento) nas mensalidades de abril e maio de 2020; 30% (trinta por cento) no valor das mensalidades de junho de 2020 até setembro de 2020; e de 15% (quinze por cento) nas mensalidades de outubro de 2020 até dezembro de 2020. Sucumbência recíproca, com ambas as partes condenadas ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios à parte contrária. 



    Recorrem ambas as partes. 



    A controvérsia recursal cinge-se a averiguar, preliminarmente, se deve a sentença ser anulada e, no mérito, qual o percentual e o prazo do desconto na mensalidade da autora, se a situação ocasionou dano moral, bem como se os ônus sucumbenciais foram devidamente arbitrados. 



    (...)



    Sobre as relações contratuais, como a que ora se analisa, incide, em regra, o princípio do pacta sunt servanda, que visa dar segurança jurídica à autonomia da vontade das partes declarada em determinada relação jurídica. Segundo esse princípio, o contrato faz lei entre as partes, devendo as obrigações assumidas serem respeitadas e cumpridas em sua integralidade.



    (...)



    Ocorre que a força cogente do princípio do pacta sunt servanda não é absoluta, podendo ser relativizada em razão de situações específicas e pontuais. 



    Nesse sentido, considerando a possibilidade de fatores externos às relações contratuais e alheios à vontade das partes, o Código Civil estabeleceu a chamada teoria da imprevisão, também denominada de cláusula rebus sic standibus, que permite a resolução ou revisão dos contratos de execução continuada ou diferida, em razão de situações extraordinárias e imprevisíveis e que tornem a prestação excessivamente onerosa a uma das partes contratantes. 



    A referida teoria está consubstanciada na norma dos artigos 317, 478, 479 e 480, do Código Civil, os quais seguem transcritos:



    (...)



    Nesse contexto, entende-se que a Teoria da Imprevisão pode ser utilizada pelas partes atingidas pela grave crise econômica e situações causadas pela pandemia da covid-19, a fim de que seja suscitada a resolução ou revisão dos contratos, o que inclui o de prestação de serviços educacionais. 



    Não obstante, para que seja possível a aplicação da teoria da imprevisão nos referidos contratos, faz-se imprescindível que a parte comprove que a execução do contrato se tornou excessivamente onerosa. 



    In casu, as aulas que haviam sido contratadas para serem ministradas de forma presencial tiveram que ser realizadas por meio digital, e aulas práticas presencias tiveram que ser suspensas. 



    Certo que tal situação, em regra, causa um desequilíbrio na relação, destacando inclusive que normalmente cursos ministrados de forma remota são mais baratos que os presenciais. No presente caso, a própria ré reconhece que a situação causou um desequilíbrio na relação, tanto que assinou um TAC nos autos da ação civil pública (0095579-69.2020.8.19.0001) proposta pela Defensoria Pública, concedendo desconto aos alunos. 



    A parte autora sustenta que o referido TAC não impede a propositura da ação individual nem vincula o desconto no mesmo percentual previsto neste. 



    Razão não assiste a autora apelante. 



    Inicialmente, a sentença não afastou a possibilidade da aluna, ora autora apelante, de buscar o seu direito individual ao desconto, até porque se assim fosse, não poderia ter sentenciado o presente feito. 



    Apesar da sentença ter usado o mesmo percentual previsto no TAC, esta afirmou expressamente que os percentuais estabelecidos no referido termo “mostra-se compatível com o quadro que ora se apresenta, sendo certo que é razoável compensar a transferência de gastos entre as partes, além de bem representar a modificação da forma de prestação do serviço contratado naquele período excepcional”. 



    Logo, não se trata de negar à autora a possibilidade de buscar individualmente o seu direito, tampouco aplicação automática dos critérios adotados no referido TAC, mas sim aplicação dos percentuais ali indicados justamente por se adequarem à situação fática dos autos. 



    Em sua inicial e neste recurso, a parte autora afirma que a situação do curso de medicina seria diferenciada, pois haveria aulas práticas que não poderiam ser ministradas de forma remota/virtual. 



    Todavia, justamente porque não podem ser essas matérias práticas realizadas de forma virtual, o que inclusive foi vetado pelo MEC, é que tiveram essas disciplinas que ser repostas posteriormente, ao fim das medidas restritivas da pandemia, e segundo a ré, sem custo adicional aos estudantes, o que não foi negado pela parte autora. 



    A par desses aspectos, tem-se que os descontos estabelecidos na sentença, 30% e 15%, estão em consonância com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, inclusive no curso de medicina, como se vê dos seguintes julgados: 



    (...)



    Também não merece prosperar a alegação da ré de que houve inobservância dos julgados dos Tribunais Superiores, que têm posicionamento majoritário no sentido de que a pandemia e a substituição das aulas presenciais pelas virtuais não constituem fundamentos isolados para a concessão de descontos. 



    Isso porque, ao analisar as circunstâncias do caso concreto, restou demonstrado que houve significativa alteração na grade curricular, incluindo aula em EAD, bem como revezamento e rodízio nas aulas práticas, situação que, conforme indicam as provas constantes dos autos, perdurou até junho de 2022. Vejamos (indexador 001161):



    (...)



    Além disso, a parte ré reconheceu o desequilíbrio na relação contratual, tanto que concedeu, de forma espontânea, descontos nas mensalidades de todos os alunos, ampliando o prazo originalmente previsto no referido Termo de Ajustamento de Conduta (dezembro de 2020) para abranger os dois semestres de 2021, aspecto que também deve ser considerado nesta demanda. Vejamos trecho da petição (indexador 000545): 



    (...)



    Dessa forma, se a própria parte ré expressamente afirmou ter estendido o desconto a todos os seus alunos, não há justificativa para excluir a autora dessa condição apenas em razão da propositura da presente demanda. 



    Portanto, deve ser deferido o pedido subsidiário formulado pela autora apelante, a fim de que o desconto seja estendido até junho de 2022, período em que perdurou a alteração da grade curricular, destacando-se que o referido desconto já havia sido concedido pela ré em decorrência da vigência da tutela de urgência.” (eDOC 12, ID: be501715; pp. 9-20, grifos nossos)



     



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, na medida em que concedida redução geral e ampla, sem a devida individualização e justificativa do efetivo prejuízo sofrido pela estudante, ora beneficiária.



    Com efeito, diante da concessão do desconto genérico e linear no percentual de 15% do valor da mensalidade, entendo que a autoridade reclamada descumpriu ao que decidido no julgamento das ADPFs 706 e 713, o que torna cabível o pedido formulado na presente reclamação.



    Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCESSÃO DE DESCONTOS EM CONTRATOS EDUCACIONAIS EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. VIOLAÇÃO ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 706/DF E ADPF 713/DF. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO REFORMADO. 1. O Tribunal de origem confirmou a sentença que condenou a instituição de ensino a restituir à parte autora o valor de 15% do que foi pago até a rematrícula do segundo semestre de 2020, ao fundamento de que a suspensão das atividades presenciais em razão da pandemia do COVID-19 gerou para o autor a onerosidade excessiva do contrato pelo fato superveniente. 2. No julgamento conjunto da ADPF 706 e da ADPF 713, ambas da relatoria da Min. ROSA WEBER (j. 18/11/2021, DJe de 29/3/2022), esta CORTE entendeu que a fixação de reduções ou descontos lineares nas contraprestações devidas às instituições revela desproporcionalidade, pois não há adequação da medida à tutela do direito do consumidor-estudante, concebido de forma genérica e ampla, fulcrada em um raciocínio de presunção. 3. Agravo Interno a que se dá provimento, para julgar improcedente o pedido inicial.” (RE 1468055 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.3.2024; grifo nosso)



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PANDEMIA DA COVID-19. REVISÃO CONTRATUAL NA MENSALIDADE DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ASSENTADO NAS ADPFS 706 E 713. OCORRÊNCIA. IMPOSIÇÃO DE DESCONTO LINEAR DE 15% (QUINZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA MENSALIDADE DE CADA UM DOS ESTUDANTES COM JUSTIFICATIVA NO GRANDE NÚMERO DE HORAS-AULA PRESENCIAIS QUE DEIXARAM DE SER MINISTRADAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DA COVID-19. CONTESTAÇÃO RECEBIDA COMO AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada em face de acórdão que impôs a redução de 15% (quinze por cento) sobre o valor da mensalidade do curso de graduação (medicina) em instituição de ensino superior no contexto da pandemia da COVID-19. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se viola o assentado na ADPF 706 e na ADPF 713 a determinação judicial para abatimento de 15% do valor das mensalidades de curso de graduação de instituição de ensino superior (medicina) em virtude das horas-aula presenciais que deixaram de ser ministradas por conta da pandemia da COVID-19. III. Razões de decidir 3. Na ADPF 706 e na ADPF 713, esta Corte assentou a inconstitucionalidade das interpretações judiciais que, unicamente fundamentadas na eclosão da pandemia da COVID-19 e no respectivo efeito de transposição de aulas presenciais para ambientes virtuais, determinam às instituições de ensino superior a concessão de descontos lineares nas contraprestações dos contratos educacionais, sem considerar as peculiaridades dos efeitos da crise pandêmica em ambas as partes contratuais envolvidas na lide. 4. Considerando que as instâncias ordinárias analisaram uma circunstância específica deste caso - cuidar-se de curso de medicina assentado em grande número de aulas práticas que não ocorreram - conclui-se que o caso é de parcial provimento ao agravo. Deve ser afastado, em face da reclamação, somente o desconto linear de 15% (quinze por cento). Contudo, deve ser mantida a previsão de desconto baseado no art. 317 do Código Civil, a ser fixado em liquidação de sentença (arts. 509 e ss., CPC) IV. Dispositivo e tese 5. Contestação recebida como agravo regimental, ao qual se dá parcial provimento.” (Rcl 60.066, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 11.10.2024; grifos nossos)



    Ainda no mesmo sentido, cito os seguintes precedentes monocráticos envolvendo a parte ora reclamante em casos semelhantes: Rcl 59.872, Min. Rel. Alexandre de Moraes, DJe 18.5.2023; Rcl 63.693, Min. Rel. Luiz Fux, DJe 27.6.24; Rcl 69.065, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 1º.7.2024 e Rcl 71.673, Min. Rel. Edson Fachin, DJe 26.9.2024.



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida em conformidade com o decidido por esta Corte no julgamento das ADPFs 706 e 713. 



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente